Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-16.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007974-16.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA MARQUES TAVARES - CPF: 013.790.341-32 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA -
FAZENDA PÚBLICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – CARGO COMISSIONADO – ARTIGO 37, II, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 12 DECRETO 6.133/2011 RONDONÓPOLIS/MT – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cargo de Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família, em decorrência de aprovação por Processo Seletivo Público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual adotou ao regime de cargos comissionados vinculados a Lei nº 4.524, de 19 de maio de 2005 e suas alterações,
não gera a nulidade do contrato e, via de consequência, não gera o dever de receber FGTS.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível do
Sandra Marques Tavares

Ação:
Cobrança
.

Sentença (1º
Juizado Especial de Rondonópolis – MT
Id.
155263167
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que não há ilegalidade na contratação do ente recorrido com a recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
155263174
): a recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Sustenta a ilegalidade na contratação e a inconstitucionalidade da Lei municipal 4524/05.

Contrarrazões (
Id.
155263179
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrente deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança interposta por
Sandra Marques Tavares em
desfavor do
Município de Rondonópolis – MT.
,
com objetivo de receber verbas a título de FGTS decorrente do período laboral exercido de forma precária (01/2012 a 02/2019), bem como a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05.

A controvérsia nos autos cinge em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento da verba FGTS referente ao período
01/2012 a 02/2019
.

Constata-se dos autos que a recorrente prestou processo seletivo público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, concorrendo para a vaga de Agente Comunitário de Saúde, nomeada em 01/12/2011 e submetida a cargo em comissão por aproximadamente 07 (sete) anos sem receber FGTS, visto que somente no ano de 2019 houve a criação da função pública de ACS submetendo ao regime jurídico administrativo.

Acerca da fundamentação de vínculo precário, faz-se indispensável sobressaltar que, com a criação da Emenda Constitucional n. 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, estruturou-se um mecanismo a conceder validade as contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, gerando transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS.

Em consequência disso, a contratação do Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do artigo 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações.

Assim, a contratação temporária terá sempre caráter jurídico-administrativo, ainda que haja prorrogação do contrato de maneira irregular, pois estas mudanças não têm o condão de alterar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes não gerando vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho.

Portanto, o servidor temporário contratado com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal,
não
faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário.

No presente caso,
a recorrente tomou posse na data de
01/12/2011
no cargo de Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família, em decorrência de aprovação por Processo Seletivo Público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual foi contratada sob regime de cargos comissionados vinculados a Lei nº 4.524, de 19 de maio de 2005 e suas alterações, não fazendo jus às verbas trabalhistas.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EC 51/06 – CARGO COMISSIONADO – ART. 37, II, CF E ART. 12, DECRETO 6.133/2011, RONDONÓPOLIS/MT –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O
fato do Agente Comunitário de Saúde ter sido nomeado mediante processo seletivo, porém exercendo cargo comissionado, não gera a nulidade do contrato e, via de consequência, não gera o dever de receber FGTS
.(TJ-MT - RI: 10089181820228110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Diante o exposto, resta comprovada que
a relação formalizada entre os litigantes nunca esteve submetida a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pois nomeada para o exercício de cargo em comissão desde o início da relação jurídica. Sequer há que se cogitar, também, em desvirtuamento do contrato temporário, ante a disposição do regime jurídico estabelecido em lei municipal.

Por fim, ausente a demonstração de violação a direito ou garantia fundamental, não há falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023